Tribunal: TJSP
Processo: 2247001-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - Carta de citação enviada ao endereço constante do site da recorrente como agência de atendimento - Admissibilidade -Recebimento por quem não manifestou qualquer ressalva que não implica em presunção de nulidade - Teoria da aparência - Recorrente que não nega que o endereço em que se deu a citação foi o informado no site oficial da empresa no qual se encontrava na data

Ementa:
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - Carta de citação enviada ao endereço constante do site da recorrente como agência de atendimento - Admissibilidade -Recebimento por quem não manifestou qualquer ressalva que não implica em presunção de nulidade - Teoria da aparência - Recorrente que não nega que o endereço em que se deu a citação foi o informado no site oficial da empresa no qual se encontrava na data dos fatos - Validade da citação - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.